Tribunal: TJBA
Processo: 8018395-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018395-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO MACHADO BISPO

Advogado(s)
:
GUILHERME ESTEVES DOS SANTOS MORAES

AGRAVADO: BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. A teor do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para aferir a efetiva hipossuficiência econômico-financeira do requerente da gratuidade de justiça, é necessário considerar não apenas sua declaração de pobreza, mas adotar como parâmetro sua real capacidade financeira, demonstrada pela apresentação dos respectivos documentos comprobatórios da sua situação econômica, incluindo os gastos mensais essenciais à subsistência digna. 3. Demonstrado no caso concreto que a renda mensal individual da pessoa física não ultrapassa três salários mínimos, ele faz jus às benesses da gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018395-78.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRUNO MACHADO BISPO
e como apelada
BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .